Tribunal: TJDFT
Processo: 0730565-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Sétima Vara Cível da Comarca da Ilha de São Luís/MA. Esclareça o recorrente a razão da interposição do recurso perante esse colegiado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403